Tribunal: TJDFT
Processo: 0037058-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037058-24.2007.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECORRIDOS: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEIRA RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. A correção monetária incide desde o vencimento da nota promissória, ainda quando prescrita. 2. A nota promissória emitida como garantia do cumprimento da obrigação espelhada em contrato de compra e venda possui natureza pro solvendo, permanecendo vinculada às cláusulas do instrumento contratual que lhe deu origem. 3. Incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano (CCB/16 1.062), do vencimento até 11/01/2003, e 1%, ao mês, desta data até o cálculo – 26/07/2013 (CCB 406). 4. O longo tempo de tramitação da demanda, envolvendo dificuldade para promover a citação dos réus e exigindo do patrono do autor demasiado tempo e esforço na sua condução, cujo zelo profissional restou evidente, autorizam a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 421 e 422, todos do Código Civil, uma vez que não restou respeitado o princípio do pacta sunt servanda, pois os contratos privados fazem lei entre as partes e o não cumprimento das obrigações implica a quebra do que foi pactuado. Sustenta que a nota promissória não está vinculada ao contrato firmado pelas partes e, ainda, que não foi observada a forma de atualização do valor da venda, desde a data da celebração contratual pelo IGPM, prevista na cláusula sexta, que se mostra validade em visita da necessidade de manter o equilíbrio financeiro ante a ocorrência de alta da inflação no período da emissão. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 884 do CC, porquanto a correção monetária, nos moldes determinado pelo acórdão impugnado, possibilitará enriquecimento sem causa dos recorridos. Requer, por fim, que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos489, § 1o, incisos I, III e IV e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 112, 113, 421, 422 e 884, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que “A nota promissória (18) foi emitida como garantia do cumprimento da obrigação espelhada no contrato de compra e venda e, portanto, possui natureza pro solvendo, permanecendo vinculada às cláusulas do instrumento contratual que lhe deu origem. Nesse contexto, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (540-541) manteve a vinculação entre a promissória e o contrato, ao se valer dos parâmetros indicados nas referidas cláusulas. Quanto aos juros moratórios, por tratar-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo, foram corretamente calculados (541) em 0,5% ao mês (ou 6% ao ano), nos termos do CCB/16, do vencimento até 10/1/2003, e em 1% ao mês desta data até 26/7/2013 (data do cálculo)” .Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enuncias 5 e 7, ambos do STJ, os se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Tampouco merece seguir o recurso no tocante à apontada contrariedade ao artigo 884 do CC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Por fim, em atenção ao ID 28647676, determino que as publicações referentes à aparte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003